Tribunal: TJSP
Processo: 2144108-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
r dos Municípios (art. 30, II, CF). Competência supletiva que deve ser interpretada e compreendida no contexto de defesa do interesse local, para suprir omissões e lacunas na legislação federal e estadual, mas sem contrariá-la. Fundado receio de dano grave decorrente do risco de avanço da pandemia e descontrole sanitário e epidemiológico que podem levar ao colapso dos sistemas público e privado de saúde. Concorrência dos requisitos legais. Decisão reformada. Tutela de urgência deferida, em parte. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2144108-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Itapeva - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

Itapeva

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

10/09/2020

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PANDEMIA COVID-19 – ATO ADMINISTRATIVO – FLEXIBILIZAÇÃO DE RESTRIÇÕES – ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS – AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE ESTABELECIMENTOS – DECRETO ESTADUAL No 64.994/2020 – MEDIDAS RESTRITIVAS – OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para deferimento de tutela de urgência

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PANDEMIA COVID-19 – ATO ADMINISTRATIVO – FLEXIBILIZAÇÃO DE RESTRIÇÕES – ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS – AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE ESTABELECIMENTOS – DECRETO ESTADUAL No 64.994/2020 – MEDIDAS RESTRITIVAS – OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
2. Pedido de tutela de urgência para obrigar o Município ao cumprimento do Decreto Estadual no 64.994/20 e todas as disposições emanadas das autoridades sanitárias do Estado de São Paulo quanto à pandemia da Covid-19. Suspensão de autorização para abertura de estabelecimentos prestadores de serviços de barbearia, salão de beleza, manicure, pedicure e similares. Admissibilidade.
3. Matéria que se insere no âmbito da competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, XII, CF) e competência suplementar dos Municípios (art. 30, II, CF). Competência supletiva que deve ser interpretada e compreendida no contexto de defesa do interesse local, para suprir omissões e lacunas na legislação federal e estadual, mas sem contrariá-la. Fundado receio de dano grave decorrente do risco de avanço da pandemia e descontrole sanitário e epidemiológico que podem levar ao colapso dos sistemas público e privado de saúde. Concorrência dos requisitos legais. Decisão reformada. Tutela de urgência deferida, em parte. Recurso provido.